Tribunal: TCU
Processo: 012.182/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8196/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil as interessadas a seguir relacionadas. 1. Processo TC- Processo 012.182/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Cleo Maria Alves Guimaraes (XXX.842.282-XX); Damiana de Souza Barros (XXX.226.602-XX); Ieda Macedo Formiga (XXX.567.268-XX); Maria Nesi de Almeida Rocha (XXX.225.353-XX); Sebastiana da Costa Aguiar (XXX.507.362-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.